Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. Compra e venda de veículo. ALIENAÇÃO MEDIANTE OUTORGA DE PROCURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADQUIRENTE POR INFRAÇÕES REALIZADAS APÓS A TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE QUANTO AO PAGAMENTO DO IPVA, LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB/DF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o art. 134 do CTB pode ter sua aplicação atenuada ou reduzida quando for comprovado nos autos que as penalidades de trânsito foram cometidas após a venda do veículo, ainda que a negociação não tenha sido informada ao órgão de trânsito. Essa comprovação afasta a responsabilidade do antigo proprietário em relação às infrações cometidas pelo novo proprietário do veículo, porquanto o cometimento da infração possui caráter pessoal.
2. A Súmula 585 do STJ dispõe que “a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”
3. No julgamento do Tema 1.118, o STJ fixou tese no sentido de que “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”
4. Para que reste configurada a ausência de justa causa para a cobrança do tributo em face do autor, este deve demonstrar a comunicação ao DETRAN/DF sobre a transferência do veículo, sob pena de ser solidariamente responsável pelo pagamento dos tributos, conforme o disposto no art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital 7.431/1985. Ainda, o licenciamento anual e o seguro obrigatório de veículo possuem natureza jurídica de taxa e de contribuição parafiscal, respectivamente. Desse modo, permanece o autor responsável solidário pelo pagamento do IPVA, seguro obrigatório e licenciamento anual.
5. No que concerne ao dano moral, conquanto não comprovada a efetiva inscrição em dívida ativa, e que, de certa forma, a autor contribuiu para o dano sofrido, a situação por ele vivenciada, que consiste na ameaça de perder sua CNH, e de ser reprovado em concurso público da carreira policial, ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano, e deve ser sopesado.
6. A fixação dos honorários advocatícios, com a aplicação da nova regra para arbitramento por equidade, não comporta interpretação literal, pois deve-se observar, também, as circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios do art. 85, § 2o, inc. I a IV do CPC, além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de se realizar uma interpretação sistemática da norma.
7. Recurso conhecido e provido, em parte.